Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL No 6, No 1.161 E No 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer, proposta para compelir o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento canabidiol quinze mililitros (15 ml), prescrito para paciente com paralisia cerebral e epilepsia focal farmacorresistente. A sentença indeferiu o pedido por ausência de preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), o que foi mantido na decisão agravada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral no 6, no 1.161 e no 1.234, bem como das Súmulas Vinculantes no 60 e no 61.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve matéria constitucional relativa ao dever estatal de assegurar o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, cuja efetivação deve observar políticas públicas estruturadas, evidências científicas e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é disciplinada pela Lei no 8.080/1990, pela Lei no 12.401/2011, pelo Decreto no 7.508/2011 e pela Política Nacional de Medicamentos. O fornecimento de medicamentos depende da existência de protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e da análise de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade realizada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).
5. A concessão judicial de medicamento não registrado, não incorporado ou não padronizado exige o cumprimento dos requisitos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral no 6, no 1.161 e no 1.234, além das Súmulas Vinculantes no 60 e no 61, que condicionam o fornecimento excepcional de tecnologias em saúde à comprovação cumulativa de critérios rigorosos.
6. Embora o agravante tenha comprovado a negativa administrativa, não demonstrou a imprescindibilidade clínica do tratamento com canabidiol, tampouco a inexistência de substituto terapêutico disponível nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) e nos protocolos clínicos, conforme registrado na nota técnica juntada aos autos.
7. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) manifestou-se expressamente pela não incorporação do medicamento, sob fundamentos de insuficiência de evidências científicas quanto à eficácia e segurança, variabilidade das formulações, ausência de comprovação de equivalência entre os produtos disponíveis e incertezas quanto ao impacto orçamentário, o agravante não demonstrou qualquer ilegalidade na decisão técnica.
8. É impossível a concessão judicial do medicamento pleiteado diante da ausência de comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelas teses de repercussão geral e pela legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) é admissível somente de forma excepcional, mediante comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral no 6, no 1.161 e no 1.234, cabe ao autor demonstrar: (i) negativa administrativa; (ii) ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou ausência de decisão técnica; (iii) inexistência de substituto terapêutico disponível nas listas oficiais; (iv) eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, comprovadas por evidências científicas de alto nível; (v) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (vi) incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: Temas no 6, 1.161 e 1.234/STF.